Tribunal: TJDFT
Processo: 0747885-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747885-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EDILENE BEATRIZ SILVA RECORRIDO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO PARCIAL DO SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. 1. O §2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos da devedora não é capaz de atingir a dignidade ou sua subsistência e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019). 3. Na execução civil, é impositivo o tratamento processual isonômico às partes, garantindo-se de maneira equilibrada os direitos do credor e do devedor, preservando a dignidade de ambos, seja pela preservação do mínimo existencial deste como do direito à satisfação executiva daquele. 4. Na hipótese, razoável e proporcional a penhora parcial dos proventos da executada no percentual de 10% (dez por cento) da verba remuneratória, pois não representa parcela que afete a capacidade de subsistência do devedor e de sua família e nem configura sua ruína financeira, ao mesmo tempo em que confere efetividade à responsabilidade patrimonial daquela pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). 5. Recurso provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso IV, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo que o desconto mensal de 10% (dez por cento) dos seus vencimentos viola a regra da impenhorabilidade tendo em vista que a única hipótese em que tais verbas podem ser penhoradas são nos casos decorrentes de obrigações de natureza alimentar e as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não é a hipótese dos autos. Acrescenta que os valores recebidos pela recorrente têm se mostrado insuficientes, inclusive, para manter o sustento mensal de sua família, comprometendo o pagamento das despesas fixas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta afronta ao artigo 833, inciso IV, §2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao permitir a penhora de parcela dos rendimentos mensais do recorrente (dez por cento), sem comprometer a sua subsistência nem de sua família, ao mesmo tempo que garante a dignidade ao credor na satisfação do crédito executado, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 20/3/2020). AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1878125/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023